Tribunal: TJES
Processo: 0000785-63.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000785-63.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOEL ANCELMO DE FARIAS

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - BURACO EM VIA MUNICIPAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 -
Colhe-se da jurisprudência do STF o entendimento no sentido de que
“as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.”
(ARE 868610 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 30-06-2015 PUBLIC 01-07-2015).

2 - Ainda que assim não fosse, do cotejo da tese autoral, antítese da municipalidade e a síntese externada pela sentença, com os substratos probatórios vertidos nos autos (documental), sobressai que estão presentes os elementos para a configuração da responsabilidade civil do ente estatal, seja sob a configuração objetiva seja subjetiva, sobretudo diante de nenhuma prova a respeito da alegação de “culpa exclusiva da vítima”.

3 - Afinal, no caso vertente, a parte autora comprovou que sofreu o acidente de trânsito no dia 15/12/2018 em horário noturno na Avenida Santa Leopoldina, no Município de Cariacica, diante da colisão de sua motocicleta com um buraco existente na referida via pública que, por conseguinte, acarretou na queda dele com várias lesões que resultaram tanto em internação hospitalar de 04(quatro) dias, como em cirurgia bucomaxilofacial e ainda prejuízos materiais na sua moto.

4 - Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº
0000785-63.2019.8.08.0012

Apelante: Município de Cariacica

Apelado: Joel Ancelmo de Farias

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação principal e adesiva interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, por meio da qual, ao apreciar ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito oriundo de colisão em buraco existente em via pública, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral formulada
Joel Ancelmo de Farias em desfavor de Município de Cariacica, a fim de condenar o ente municipal ao pagamento de danos morais arbitrado no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e danos materiais no importe de R$ 1.730,50 (hum mil e setecentos e trinta reais e cinquenta centavos).

Em seu recurso, o Município de Cariacica pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, (i)
“que em momento algum restou comprovado que a rua não estaria sendo objeto de correta manutenção”
, acrescentando que comprovou
“que a via está em boas condições de trafegabilidade”
, e, por fim, (ii)
“o Recorrido não observou as regras do Código de Trânsito Brasileiro, o que culminou com o acidente em questão”.

Contrarrazões apresentadas (ID 9036936), pela incolumidade da sentença.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, o apelante se volta contra a sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, por meio da qual, ao apreciar ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito oriundo de colisão em buraco existente em via pública, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral formulada
Joel Ancelmo de Farias em desfavor de Município de Cariacica, a fim de condenar o ente municipal ao pagamento de danos morais arbitrado no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e danos materiais no importe de R$ 1.730,50 (hum mil e setecentos e trinta reais e cinquenta centavos), estes em virtude dos reparos com a motocicleta avariada.

O Município de Cariacica pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, (i)
“que em momento algum restou comprovado que a rua não estaria sendo objeto de correta manutenção”
, acrescentando que comprovou
“que a via está em boas condições de trafegabilidade”
, e, por fim, (ii)
“o Recorrido não observou as regras do Código de Trânsito Brasileiro, o que culminou com o acidente em questão”.

Pois bem. Colhe-se da jurisprudência do STF o entendimento no sentido de que
“as pessoas jurídicas de direito público
respondem objetivamente
pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal,
tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos
, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.”
(ARE 868610 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 30-06-2015 PUBLIC 01-07-2015).

Nesse sentido:
“A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral”
(RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).

Ainda que assim não fosse, constato do cotejo da tese autoral, antítese da municipalidade e a síntese externada pela sentença, com os substratos probatórios vertidos nos autos (documental), que estão presentes os elementos para a configuração da responsabilidade civil do ente estatal, seja sob a configuração objetiva seja subjetiva, sobretudo diante de nenhuma prova a respeito da alegação de “culpa exclusiva da vítima”.

Afinal, no caso vertente, a parte autora comprovou que sofreu o acidente de trânsito no dia 15/12/2018 em horário noturno na Avenida Santa Leopoldina, no Município de Cariacica, diante da colisão de sua motocicleta com um buraco existente na referida via pública que, por conseguinte, acarretou na queda dele com várias lesões que resultaram tanto em internação hospitalar de 04(quatro) dias, como em cirurgia bucomaxilofacial e ainda prejuízos materiais na sua moto.

Ora, ao contrário da tese recursal, é possível aferir o atendimento do apelado pelo SAMU (fls. 18), no referido local com os seguintes dados:

“No dia 15 de dezembro de 2018 foi aberta no SAMU 192 a ocorrência nº 1321, às 20h11min, envolvendo o(a) paciente Joel Ancelmo de Farias, 43 anos, na Rua Santa Leopoldina, bairro Campo Verde, município de Cariacica-ES
.

O(A) paciente em questão foi vítima de Queda de Motocicleta. Recebeu o primeiro atendimento por uma equipe do Samu 192, sendo encaminhado(a) ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência
”

Aliás, de igual modo não vinga a insurgência do apelante quanto à comprovação da manutenção da via e as boas condições de trafegabilidade, tendo em vista que a foto de fls. 36 demonstram exatamente o contrário disso, isto é, a existência de um enorme buraco na via sem nenhuma sinalização, tampouco iluminação.

Daí já se observa tanto a conduta lesiva do ente municipal, ainda que por omissão (específica) pela negligência no seu dever de conservação das vias e logradouros públicos, como pelo nexo causal com a lesão sofrida pela parte autora, tanto sob viés patrimonial como extrapatrimonial.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
BURACO EM VIA PÚBLICA MÁ-CONSERVAÇÃO - RESPONSABILIDADE CONFIGURADA DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS
- SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO.

1. Restando comprovada a conduta comissiva pela existência do buraco na pista e omissiva pela ausência de sinalização no local e o nexo causal entre as condutas dos apelados e a ocorrência do acidente descrito nos autos, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos suportados.

2. O dano material a ser indenizado é aquilo que se perdeu em virtude do ato, motivo pelo qual restou comprovado o gasto que a autora teve com a sua motocicleta por ocasião da queda em virtude de um buraco existente na pista de rolamento.

3. No que tange ao dano moral, também é devido, porque evidente a dor, o sofrimento e as angústias decorrentes do acidente e das lesões sofridas pela recorrente, inclusive deixando-a incapacitada por alguns dias para o trabalho, ultrapassando a barreira do mero aborrecimento ou transtorno comum do cotidiano.

4. O valor da indenização por danos extrapatrimoniais deve ser fixado com atenção às particularidades da situação concreta deduzida em juízo, representando uma justa compensação pelo prejuízo e um desestímulo a reincidência do ofensor, sem constituir, todavia, uma fonte de enriquecimento da vítima.

5. Por tais razões, levando-se em consideração os parâmetros acima mencionados, além da razoabilidade e proporcionalidade, parece-me que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado ao atendimento das múltiplas finalidades do instituto do dano moral.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJES, Apelação, 056130035613, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/02/2019, DJe: 15/02/2019)

Some-se a isso que a indenização fixada encontra ressonância nos elementos probatórios vertido nos autos, quer seja porque os danos morais foram arbitrados em quantia que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como não destoa de casos similares julgados por esta corte, quer seja porque os danos materiais estão de acordo com o menor orçamento apresentado pela parte prejudicada.

Nesse contexto,
nego provimento
ao apelo interposto, majorando a condenação do apelante quanto aos honorários advocatícios em 02% (dois por cento), nos termos do §11, art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão 04/11 a 08/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.